Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712597-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: HELENITA EPIFANIA DE SOUSA CARVALHO RECLAMADO: SEXTA TURMA CÍVEL D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação ajuizada por HELENITA EPIFANIA DE SOUSA CARVALHO, amparada no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil, em face de acórdão oriundo da colenda 6a TURMA CÍVEL eg. deste TJDFT. Afirma a Reclamante que o órgão reclamado, ao julgar apelação interposta contra sentença proferida no âmbito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, afrontou diretamente a jurisprudência majoritária deste Tribunal, tanto das demais turmas cíveis, quanto das jurisprudências de suas Turmas Recursais. Sustenta, em suma, que o acórdão proferido pela 6a Turma Cível, se mostra equivocado e divergente, sendo contrário ao entendimento do TJDFT, portanto é cabível a presente reclamação, para garantir a autoridade das decisões do Tribunal. Argumenta, ainda, que o acórdão, ora objeto de insurgência, não reconheceu seu suposto direito a reajuste salarial concedido por lei, mas não pago pelo Distrito Federal. Instruiu a inicial com as cópias necessárias do processo que tramitou na eg. 6a Turma Cível. Custas iniciais ao Id. 16734974. É o breve relatório do necessário. Decido. Como se vê, busca a reclamante a reforma do acórdão proferido pela 6a Turma Cível, sob o argumento de que deve haver unificação da jurisprudência, aos termos dos precedentes que colaciona. Contudo, tenho que a Reclamação sequer ultrapassa a barreira do conhecimento inicial (admissibilidade formal/material). É que tanto o Código de Processo Civil, quanto o Regimento Interno deste Tribunal, trazem como hipóteses de cabimento, as seguintes situações: preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade de suas decisões, garantir a observância de precedente proferido em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade. E, o caso em apreço, não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses. Explico. A Reclamante, para indicar a possível contrariedade, apresentou precedentes que não estão em consonância com o normativo que rege a matéria, notadamente o artigo 988 do nCPC e ss. Não obstante a suposta ocorrência de divergência entre alguns dos julgados apresentados como paradigma, verifica-se de uma simples leitura que nenhum deles restou julgado sob o rito do artigo 976 (também do CPC). Também não se está diante de violação à competência do tribunal, o qual processou e julgou regularmente a ação proposta pela agora reclamante. Não está em jogo, muito menos, a autoridade de decisão, de natureza vinculante, oriunda desta eg. Corte. Aliás, sequer existe incidente de uniformização e IRDR sobre o tema alinhavado na presente reclamação. O colendo STJ igualmente não se manifestou sobre o tema em sede de recurso repetitivo. Assim, a parte reclamante não demonstrou de forma clara e objetiva, até porque inexiste, a situação de contrariedade a entendimento deste colendo TJDFT ou do eg. STJ proferido em Incidente de Assunção de Competência, em Resolução de Demandas Repetitivas, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, em enunciado de Súmula da Corte Superior ou em desacordo com precedente do Superior Tribunal de Justiça. Importa destacar que, o termo, “precedentes”, aqui, há de ser interpretado como os precedentes obrigatórios, que se encontram listados no art. 927, novo Código de Processo Civil.[1] A pretensão da Reclamante também não encontra amparo no regramento previsto no art. 988, incisos II e IV, nCPC, ao afirmar que é cabível a Reclamação para “garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” Na mesma trilha do dispositivo legal acima referido, está a norma regimental deste Tribunal. Art. 196, IV, RITJDFT, “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” De mais a mais, é bom que se ressalte que entendimentos isolados das Turmas Cíveis, deste Tribunal, não tem o condão de vincular o que decidido por outras Turmas, já que, entre elas não há nenhuma relação de hierarquia ou subordinação, situação que só ocorre, quando há decisão do Tribunal Pleno, Órgão Especial, ou mesmo, a Câmara de Uniformização, no julgamento de precedentes vinculantes, o que, certamente, não é o caso dos autos. Como se vê, não tendo a Reclamante indicado, de forma objetiva e precisa, em que teria consistido a afronta à jurisprudência desta Corte, de acordo com as exigências do Regimento Interno deste Tribunal e do nCPC, não há como sequer processar esta Reclamatória, devendo, portanto, ser indeferida liminarmente. Diante do exposto, com alicerce no art. 198, I, RITJDFT, c/c o artigo 988 (a contrario sensu), incisos II e IV, 932, inc. III (mutatis mutandis), todos do nCPC, INDEFIRO o processamento da Reclamação ajuizada por HELENITA EPIFANIA DE SOUSA CARVALHO, em razão de não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência. Sem honorários, porquanto não perfectibilizada a relação processual. Publique-se e intime-se. [1] DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11a ed. Juspodivm. Salvador, 2016, p. 474. Brasília, 12 de junho de 2020 11:57:44. Desembargador Gilberto Pereira Relator